Tribunal: TJDFT
Processo: 0718316-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718316-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON LOPES SALES AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDERSON LOPES SALES em face de decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra Marcia Alves Martins Lobo, que, nos autos de ação de conhecimento, transitada em julgado, ajuizada contra GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A., face o depósito judicial voluntário da dívida por parte da requerida (ID 232344636), indeferiu a expedição de ofícios de transferência para conta bancária eventualmente indicada pelo autor, visto a morosidade da medida, autorizando a transferência do valor para chave PIX (CPF ou CNPJ) da parte autora/exequente ou de seu patrono, se esse detiver poderes para receber e dar quitação. Em suas razões recursais (ID 71618207), o autor informa, erroneamente, que “o magistrado indeferiu a transferência dos valores da condenação para a conta do patrono da ação, informando que é necessário a conta da parte Autora para que ocorra a liberação do montante, no entanto a r. decisão interlocutória não merece prosperar.” Defende, sem nenhuma objetividade, que "é completamente descabida o indeferimento do pedido feito em primeira instância, já que, além da vontade expressa da parte, deve ser respeitada a prerrogativa de seus advogados, justamente na medida em que eventuais poderes especiais, uma vez concedidos, notadamente os de receber e dar quitação, revertem-se em direitos invioláveis dos constituídos.” Requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, para determinar “a transferência bancária na conta indicada pelo patrono.” Preparo regular (ID 71624782). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão impugnada: “Conforme disposto no artigo 15, §3o da Lei no 8.906/94 (Estatuto do Advogado), os advogados podem se reunir em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, devendo as procurações ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte. Portanto, as procurações são outorgadas aos ADVOGADOS indicando a sociedade a qual façam parte. Sendo assim, e latente que sociedade de advogados não detém legitimidade para que lhe seja outorgada procuração ad judicia conforme art. 105, §3o, CPC. Assim, desde já, INDEFIRO a expedição de alvará de levantamento para sociedade de advogados. INDEFIRO, ainda, o pedido de expedição de alvará de levantamento especificando porcentagem do valor a ser levantado em prol da parte autora/exequente e de seu patrono, haja vista não haver previsão legal para tal desidério. Além do mais o contrato de honorários é direito disponível entre a parte e o advogado, não cabendo ao Juízo intervir nessa relação, pois é alheia à lide. Ademais, o deferimento indiscriminado de expedição de alvarás causa prejuízo aos demais processos em trâmite neste Juízo, que possui um enorme acervo processual. A transferência do valor pode ser realizada para a parte autora/exequente ou para o seu patrono, se esse detiver poderes para receber e dar quitação, pois ambos são legítimos para tal recebimento. Não bastasse, a procuração ad judicia outorgada ao patrono lhe contempla poderes para receber e dar quitação, basta após a transferência da quantia, caso tenham sido indicados seus dados bancários, efetuar os repasses pertinentes a parte autora/exequente, conforme as cláusulas do contrato de honorários. Por fim, este Juízo, no momento, não determina a expedição de ofícios de transferência para conta bancária, visto a morosidade da medida. Entretanto, autorizo desde já, a transferência do valor para chave PIX (CPF ou CNPJ) da parte autora/exequente ou de seu patrono, se esse detiver poderes para receber e dar quitação. INTIME-SE a parte autora/exequente para informar a chave PIX, própria ou de seu patrono com poderes para receber e dar quitação, chave PIX unicamente se for CPF ou CNPJ, para expedição de alvará eletrônico: pagamento automático e imediato, em dias úteis e horário de expediente bancário, no prazo de 5 (cinco) dias. Apresentada a chave PIX da parte autora/exequente ou de seu patrono com poderes para receber e dar quitação, EXPEÇA-SE o alvará eletrônico da quantia depositada no ID 232344636. Transcorrido o prazo in albis, EXPEÇA-SE o alvará de levantamento comum, que ficará disponível no sistema BANKJUS, em nome da parte autora/exequente ou de seu patrono com poderes para receber e dar quitação da quantia depositada no ID 232344636. INTIME-SE ainda a parte autora/exequente para se manifestar sobre o depósito realizado, informando se houve quitação plena da obrigação, no prazo de 5 (cinco) dias. Ficando desde já a parte autora/exequente ciente de que o seu silêncio poderá implicar quitação tácita. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, volvam os Autos conclusos. Publique-se. Intime-se.” Inicialmente, mister esclarecer que a decisão agravada foi proferida de ofício pela d. magistrada de origem, logo após o depósito voluntário da obrigação efetuado pela requerida. Dito isso, não houve qualquer pedido direcionado ao Juízo por parte do autor agravante. Também soa estranho a argumentação do autor recorrente no sentido de que a decisão agravada condicionou ser “necessário a conta da parte Autora para que ocorra a liberação do montante”, posto que, como visto, tal ilação não condiz com a fundamentação constante do “decisum” impugnado. Com efeito, ao contrário da argumentação recursal, a d. Juíza de origem, dentre outras: INTIMOU a parte autora/exequente para informar a chave PIX, própria ou de seu patrono com poderes para receber e dar quitação, chave PIX unicamente se for CPF ou CNPJ, para expedição de alvará eletrônico: pagamento automático e imediato, em dias úteis e horário de expediente bancário, no prazo de 5 (cinco) dias. Apresentada a chave PIX da parte autora/exequente ou de seu patrono com poderes para receber e dar quitação, EXPEÇA-SE o alvará eletrônico da quantia depositada no ID 232344636. Transcorrido o prazo “in albis”, EXPEÇA-SE o alvará de levantamento comum, que ficará disponível no sistema BANKJUS, em nome da parte autora/exequente ou de seu patrono com poderes para receber e dar quitação da quantia depositada no ID 232344636. Dito isso, além de haver uma clara confusão do que efetivamente decidido pela d. Juíza monocrática, quer me parecer um preciosismo por parte do patrono do autor em vindicar que a quantia depositada ingresse em seu patrimônio tão somente por meio de transferência bancária, eis que a d. Juíza de origem, rememore-se, já determinou a expedição de alvará eletrônico na chave PIX de propriedade do autor ou de seu patrono. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Sem prejuízo, intime-se o autor recorrente para se manifestar sobre a persistência do interesse de agir, no prazo de 5 (cinco) dias. Quanto ao mais, comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator